Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703286-27.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDALL CARVALHO RAMOS APELADO: 48.373.779 JAQUELINE REIS DE JESUS, JAQUELINE REIS DE JESUS, LUCAS PINTO SANTANA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Randall Carvalho Ramos contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. A análise perfunctória dos autos revela que a pessoa jurídica 48.373.779 Jaqueline Reis de Jesus foi extinta em 10.1.2024, com a baixa no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas da Receita Federal. A ação foi proposta após a extinção da pessoa jurídica em 1o.2.2024. Intime-se Randall Carvalho Ramos para manifestar-se sobre a ilegitimidade passiva da empresa 48.373.779 Jaqueline Reis de Jesus. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator